Tribunal: TJES
Processo: 5022181-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022181-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSIMAR MATHIAS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA ROBUSTA TER SIDO O REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022181-33.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILSIMAR MATHIAS, THIAGO FRAGA DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA ROBUSTA TER SIDO O REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZIU QUE O PRIMEIRO REQUERENTE, GILSIMAR MATHIAS, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA GL I - FLEX, PLACA OYF1I58, RENAVAM 100075808, TEVE INSTAURADO CONTRA SI UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR (PCANDD) Nº PSDD 2023-V0MMC, EM RAZÃO DAS INFRAÇÕES LISTADAS NOS AUTOS. OCORRE QUE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE AO AIT RVO 1765030 E AIT RVO 1730428 FOI COMETIDA PELO SEGUNDO RECORRENTE, THIAGO FRAGA DA SILVA, QUE ERA O CONDUTOR DO VEÍCULO NA DATA DOS FATOS. POR SUA VEZ, AS REFERIDAS INFRAÇÕES COMPÕEM A GRADE DE PONTUAÇÃO QUE CULMINOU NA INSTAURAÇÃO DO (PCANDD) Nº PSDD 2023-V0MMC. DIANTE DISSO, O REQUERENTE POSTULOU EM JUÍZO A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CORRESPONDENTE AOS AIT’S ACIMA MENCIONADOS PARA O REAL CONDUTOR DO VEÍCULO (SEGUNDO REQUERENTE).
(2). ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA PARA INDICAR REAL CONDUTOR, BEM COMO, A LEGALIDADE DA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO PRIMEIRO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo todo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 0 PEDIDO, para declarar nulo o procedimento administrativo, n° 86737538 e consequentes penalidades dele advindas, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. POIS BEM. DE ACORDO COM O ARTIGO 257, §7º DO CTB DISPÕE-SE QUE:
§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
(REDAÇÃO DO § 7º DADA PELA LEI N. 14.071/20, EM VIGOR A PARTIR DE 12ABR21). N
O CASO DOS AUTOS, EM QUE PESE A INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR TER OCORRIDO APÓS O PRAZO DO §7º DO ARTIGO 257 DO CTB, SABE-SE QUE A INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO NÃO IMPOSSIBILITA A COMPROVAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL DO REAL INFRATOR, VEZ QUE A PRECLUSÃO TEMPORAL DO REFERIDO DISPOSITIVO É MERAMENTE ADMINISTRATIVA, SENDO ESTE O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRA-SE:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)
. OCORRE QUE, NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ PROVA HÁBIL NOS AUTOS CAPAZ DE ASSEGURAR QUE, DE FATO, O REAL CONDUTOR NÃO ERA GILSIMAR MATHIAS, MAS SIM THIAGO FRAGA DA SILVA. NESSE SENTIDO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, O QUAL ADUZ QUE
“(...) a indicação de condutor não é um dever do proprietário, mas, sim, uma faculdade legal, a fim de que não venha a sofrer a pontuação referente a infração em sua CNH, sendo certo que, uma vez exercida a indicação pelo proprietário do veículo, o que era uma faculdade se converte em direito potestativo contra o órgão de trânsito, que sequer poderá realizar contraprova, mediante uso de eventuais imagens registradas por ocasião da autuação, da festejada verdade real.”
. POR ESSAS RAZÕES, MANTENHO A SENTENÇA.

(8) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)